Tribunal: TJSP
Processo: 0009633-67.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000331996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009633-67.2015.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
JOAQUIM DANIEL GUEDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por JOAQUIM DANIEL GUEDES,
qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0009633-67.2015.8.26.0565
-
VOTO No 38839
APELAÇÃO CRIMINAL No 0009633-67.2015.8.26.0565
APELANTE: JOAQUIM DANIEL GUEDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.: 1a VARA CRIMINAL
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor EDUARDO RESENDE MELO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que JOAQUIM DANIEL
GUEDES foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de São Caetano do Sul, nos autos de Processo Crime
no 0009633-67.2015.8.26.0565, às penas de 03 anos de reclusão, em regime
aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período e prestação pecuniária
no valor de um salário mínimo, a serem regulamentadas em sede de execução
e, 10 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao art. 180, § 1o, do
Código Penal (fls. 203/207).
Inconformado, JOAQUIM interpôs Apelação pleiteando, em
suas Razões, a absolvição por insuficiência probatória (fls. 241/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0009633-67.2015.8.26.0565
-
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 247/250) e, Parecer
ofertado pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 256/260), se
manifestou pelo não provimento do recurso.
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550, no 2552 e no 2556, todos de
2020, do Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do
julgamento virtual.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque entre os dias 16 de junho e 23
de setembro de 2015, na Rua da Fortuna, no 595, Vila Prosperidade, na cidade
e comarca de São Caetano do Sul, recebeu, em proveito próprio, no exercício
de atividade comercial, o veículo GM/Zafira, pertencente a José Antonio
Lemos Leal, que sabia ter origem ilícita.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 5/9), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10), bem
como pelo Boletim de Ocorrência do crime de roubo do veículo receptado
(fls. 77/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0009633-67.2015.8.26.0565
-
Quanto a autoria, o Apelante ao ser interrogado em ambas as
fases da persecução penal, negou a prática do crime, afirmando que não sabia
que o veículo era produto de crime. Narrou que “Beto”, morador do bairro,
deixou o carro em sua oficina para conserto porque faltavam algumas peças.
O veículo passou alguns dias na rua e depois o colocou dentro da oficina para
fazer o orçamento. Contudo, estava querendo arrendar a oficina e dedicar seu
tempo ao trabalho com caminhões, eis que possuía quatro. Logo, arrendou a
oficina para Carlos Roberto Carvalho Santana, inclusive disse a ele sobre o
orçamento a ser feito no veículo de “Beto”. Passado algum tempo, viu que o
veículo continuava na oficina, com isso, decidiu ir atrás de “Beto”, e acabou
descobrindo que o nome dele não era esse, mas sim “Ricardo”, mas não o
encontrou. Passou em uma base da Polícia Militar e pediu que “puxasse” as
placas do veículo para ver se conseguia encontrar “Ricardo”, foi quando
descobriu que as placas não eram daquele veículo. Mais tarde, policiais
estiveram na oficina e após consultar o chassis do veículo, foi constatado que
era produto de roubo. O veículo permaneceu por mais de dois meses na
oficina. Não procurou por “Ricardo” antes porque estava trabalhando com os
caminhões e passava muito tempo fora da cidade. Durante o tempo em que o
veículo ficou na oficina, acabou desmontando parte do veículo. Quando os
policiais foram à oficina, o veículo estava sem os pneus (fls. 54 e gravação
audiovisual).
De se destacar insubsistentes as evasivas do Apelante, que não
encontram nenhum sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, dele não
era de se esperar que viesse a confessar a prática do crime, produzindo prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0009633-67.2015.8.26.0565
-
em seu desfavor, com isso, suas negativas devem ser tomadas como
ato natural de defesa, diante dos demais elementos do conjunto
probatório.
Ademais, o policial militar Wagner Lima de Andrade Ferreira,
ouvido em ambas as fases da persecução penal, relatou que compareceu à
oficina mecânica do Apelante, que estava no local e o questionou sobre o
veículo que estava no elevador. O Apelante mostrou o veículo e após consulta
do chassis, foi constatado que era produto de roubo. Questionado, o Apelante
narrou que uma pessoa tinha deixado o veículo em sua oficina, há algum
tempo, para fazer orçamento, sendo que ele sabia apenas que essa pessoa se
chamava “Beto”. O veículo tinha algumas peças desmontadas, não se
recordando se estava ou não com o motor (gravação audiovisual).
Carlos Roberto, ouvido em ambas as fases da persecução penal,
afirmou que o Apelante recebeu o veículo para fazer orçamento, mas como o
proprietário não retornou, o carro ficou na oficina. Quando arrendou a
oficina, o veículo já estava lá. Fazia uns quinze dias que tinha arrendado a
oficina. Antes desses fatos, não era costume fazer uma “ficha cadastral” dos
clientes, mas depois disso, passou a fazer de todos. O orçamento demorava,
no máximo, um dia para ser feito. O Apelante lhe disse que o proprietário do
veículo era “Beto”, mas não conhecia essa pessoa (fls. 30 e gravação
audiovisual).
José Antonio, ouvido apenas na fase inquisitiva, asseverou
que foi vítima de roubo de veículo na cidade de São Paulo, sendo
que passados cerca de três meses, seu carro foi encontrado na cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0009633-67.2015.8.26.0565
-
de São Caetano do Sul. Quando seu carro foi apreendido, já havia recebido
outro da seguradora. Não seria capaz de reconhecer o roubador de seu veículo
(fls. 29).
A testemunha arrolada pela Defesa, Sebastião Alves dos Santos,
ouvida em Juízo, narrou não ter presenciado a entrega do veículo na oficina
do Apelante e nada sabia a respeito dos fatos. Afirmou que estava
trabalhando com o Apelante há dois anos e nada sabia que pudesse o
desabonar (gravação audiovisual).
Márcio Antero Gomes, ouvido em Juízo, relatou que quando o
veículo “entrou” na oficina do Apelante, estava viajando. “Beto” era
morador do bairro e era conhecido como “Gordo”. Já tinha visto “Beto”
andando com um veículo idêntico ao que estava na oficina do Apelante pelo
bairro (gravação audiovisual).
Em se tratando de crime de receptação, especialmente na sua
forma dolosa, o elemento subjetivo, em regra, é de difícil comprovação, mas
nem por isso impossível, o que acaba exigindo sejam levadas em conta as
circunstâncias que cercam o fato, inclusive, a credibilidade que se possa
eventualmente dar a versão do acusado.
Cumpria ao Apelante, no mínimo, apresentar versão razoável
para que pudesse, eventualmente, beneficiar-se pela dúvida que teria feito
surgir no julgador, mas nem disso se desincumbiu, e o conjunto probatório,
permite concluir, com a certeza necessária, de que tinha pleno conhecimento
da origem espúria do bem, pois não possuía a identificação da pessoa que
teria deixado o veículo em sua oficina, tampouco sabia onde o encontrar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0009633-67.2015.8.26.0565
-
sendo que o carro não tinha nenhuma documentação, além de ostentar placas
de outro veículo e estar, em parte, “desmanchado”.
É do princípio da autoresponsabilidade que as partes assumem e
suportam as consequências de sua inatividade, negligência, erros e atos
intencionais, com isso, sendo produzidas provas por demais comprometedoras
ao Apelante a ele cumpria rebatê-las à altura, o que não fez. É certo que para
configuração do crime de receptação dolosa, faz-se necessário que o autor saiba
da origem criminosa da coisa.
No caso, exige-se o dolo direto. Nesse esteio:
“... A receptação dolosa, como regra, só se tem por tipificada se estiver
demonstrada nos autos ocorrência de dolo direto. Equivalendo, na
tipificação do ilícito sob análise, o modo delitivo indireto à figura
meramente culposa do delito não bastará para condenar pelo art. 180,
'caput', do Código Penal ...” (RT 704/350).
No caso, é fato inconteste que o Apelante exercia atividade
comercial, eis que era proprietário de uma oficina mecânica, como ele mesmo
confirmou. Assim, sendo pessoa ligada à atividade de mecânica, e
encontrado em sua oficina o veículo de origem ilícita, pode-se concluir que o
Apelante sabia que o bem era produto de crime.
O tipo penal do art. 180, § 1o, do Estatuto Penal não exige que o
comerciante ou industrial saiba da origem espúria do bem; neste caso, basta
que ele, pelas circunstâncias do fato, deva saber de sua procedência ilícita.
Nesse sentido, JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI
destacam:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0009633-67.2015.8.26.0565
-
“... Com o intuito de coibir mais severamente a receptação, em especial
quando praticada por organização criminosa, o art. 1o da Lei no 9.426, de
24-12-96, criou, no art. 180, § 1o, um tipo de receptação qualificada no
exercício de atividade comercial ou industrial, com pena de reclusão, de três
a oito anos, e multa ... O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à
prática de uma das condutas previstas no tipo. É indispensável, porém, o
elemento subjetivo do tipo registrado na expressão 'deve saber ser produto do
crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' desse
circunstância (caso contrário a lei teria repetido a expressão contida no
'caput' do art. 180). Basta, portanto, para a caracterização do ilícito, a
comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato,
tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da 'res' adquirida,
recebida etc. A expressão trata, na verdade, de uma regra probatória, de uma
presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não
poderia desconhecer a origem espúria da coisa, tendo agido como [sic]
dolo ...”
(Manual de Direito Penal, Parte Especial: arts. 121 a 234-B do CP, v. 3, 27a ed.
rev. e atual. até 5 de janeiro de 2010 São Paulo: Atlas, 2010, p. 326/327).
A propósito, ainda JULIO FABBRINI MIRABETE citando
julgado do extinto Tribunal de Alçada Criminal:
“... TACRSP: 'É suficiente à condenação pelo delito do art. 180, § 1o, do
CP, a apreensão, em empresa de desmanche de veículo, de 'chassi' com
numeração remarcada e peças pertencentes a automóveis furtados, uma
vez que, em tema dessa ordem, a prova indiciária é perfeitamente aceita,
podendo a ciência da ilicitude, necessária para distinguir o modo doloso
do simplesmente culposo, ser inferida das exterioridades do fato, ou então
nunca ninguém seria punido. (...)' (RJTACRIM 57/147) ...”
(Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 5a edição, p. 166).
Assim, não há que se cogitar em absolvição, por insuficiência de
provas, por qualquer dos fundamentos por ele apresentados.
Penas regularmente aplicadas, no mínimo legal (03 anos de
reclusão e 10 dias-multa), que se tornaram definitivas e se mostram como
necessárias e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Foi fixado o regime aberto e a pena privativa de liberdade foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0009633-67.2015.8.26.0565
-
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, por igual período e prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo, a serem regulamentadas em sede de execução.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por JOAQUIM DANIEL GUEDES, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)